Tribunal: STF
Processo: Pet 12061
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Rememoro, inicialmente, que o requerente apresentou manifestação dirigida ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, noticiando uma série de fatos supostamente ilícitos em procedimento de cooperação firmado entre o Ministério Público Federal e a organização não governamental Transparência Internacional (TI) (eDoc. 3).



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se requerendo as seguintes providências (eDoc. 19):



    “a) a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, em razão da conexão fática com o objeto da RCL 43.007/DF. 



    b) No Supremo Tribunal Federal, a autuação de petição autônoma sigilosa, com distribuição ao Ministro Dias Toffoli, Relator da Reclamação nº 43007/DF, por prevenção;



    (...)



    c) a juntada de cópia da NF nº 1.00.000.010495/2021-62 aos autos da petição autônoma sigilosa para análise em conjunto.”



    A PGR, referindo à “lealdade processual e aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual”, juntou aos autos informações complementares (eDoc. 23).



    Nesse contexto, o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, a quem o feito foi distribuído naquela Alta Corte, determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (eDoc. 25), sendo-me distribuído o feito por conexão à Rcl nº 43.007.



    Em 05/02/2024, proferi despacho consignando as seguintes determinações (eDoc. 33):



    “seja oficiada a ProcuradoriaGeral da República para que encaminhe cópia integral dos seguintes documentos: 



    i) NF n-1.00.000.010495/2021-62;



    ii) PGEA 1.00.002.000030/2021-8, instaurado pela Corregedoria do Ministério Público Federal para averiguar o cumprimento das regras gerais relativas a tratativas e negociações internacionais, por parte dos membros integrantes da Força-Tarefa Lava Jato; 



    iii) PA 1.16.000.001755/2017-62, instaurado com vistas a acompanhar o cumprimento do Acordo de Leniência celebrado entre o MPF e a J&F INVESTIMENTOS S.A.; e 



    iv) Memorando 148/2020/GTLAVAJATO/PGR remetido à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão solicitando providências no tocante ao controle de validade do acordo de leniência firmado entre Ministério Público Federal (MPF) e a holding J&F; e 



    v) quaisquer outros documentos, procedimentos ou providências adotadas que digam respeito às questões mencionadas na presente notícia de fato.



    Determino, outrossim, a expedição de ofício com cópia integral destes autos, incluindo-se a presente decisão ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria-Geral da União, os quais também poderão requerer acesso ao material indicado acima assim que disponibilizado, devendo a Secretaria e as referidas Instituições observar o sigilo dos autos em todas as fases de cumprimento e de lançamento de informações públicas, excetuada a presente decisão que será publicada. 



    Tal providência faz-se necessária especialmente para investigar eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da Transparência Internacional e seus respectivos responsáveis, sejam pessoas públicas ou privadas. 



    Dê-se ciência ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça e ao Presidente do Congresso Nacional, para as medidas cabíveis e intime-se a empresa J&F Investimento S.A. ou sua sucessora para que se manifeste nos autos sobre os fatos ora noticiados.”



    Diante da publicidade dada aos presentes autos, em 06/02/2024, verifiquei que não mais se justificava a manutenção do sigilo inicialmente imposto, devendo a Secretaria Judiciária acautelar, em anexos próprios, apenas aqueles documentos que porventura aportassem aos autos futuramente e as decisões que estivessem revestidas de sigilo pelo relator (eDoc. 36).



    Sobreveio aos autos Ofício da Controladoria Geral da União - CGU solicitando o compartilhamento de documentos (eDoc. 56).



    Na sequência, determinei a transmissão do mencionado Ofício à PGR, com reiteração o para que fossem encaminhados, urgentemente, os documentos solicitados na decisão por mim proferida no e-Doc. 33 (eDoc. 57).



    Houve, posteriormente, o apensamento das Pets 12.546 e 12.556 aos presentes autos, oportunidade em que determinei o levantamento do sigilo dos referidos processos e o compartilhamento dos documentos recebidos da Procuradoria-Geral da República com a Controladoria-Geral da União, com o Tribunal de Contas de União, com a Advocacia-Geral da União, com o Ministério da Justiça e com as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado da República (eDoc. 60).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que consta de um dos documentos encartados na PET 12.556, uma “proposta de desenho geral e recomendações de governança para as ações de reparação social da J&F”, nos seguintes termos:



    “1.5 Propostas de governança



    Este documento apresenta as propostas da Transparência Internacional (Tl) para modelos gerais e ações iniciais visando à gestão, segundo os melhores padrões de governança, os recursos para reparação social estabelecidos no Acordo de Leniência celebrado entre Ministério Público Federal (MPF) e J&F, em 5 de junho de 2017. 



    Estas propostas acompanham o relatório completo “Governança de Recursos Compensatórios em Casos de Corrupção: Guia de Boas Práticas para Promover a Reparação de Danos à Sociedade" e correspondem a um dos compromissos assumidos no Memorando de Entendimento (ME assinado entre TI, MPF e J&F, em 12 de dezembro de 2017). Os pontos sobre os quais se desenvolvem o apoio da TI são:



    a) a criação de um sistema de governança do fundo, incluindo os melhores padrões de transparência, protocolos de conflito de interesses, mecanismos de reclamações e provisões anticorrupção; 



    b) desenvolvimento de plano de investimento e estratégias de outorga de subsídios; 



    c) monitoramento independente do processo de investimento nos dois primeiros anos, com possibilidade de renovação;



    d) sugestão de critérios para avaliação da qualidade do investimento social; 



    e) relação de conteúdos para o treinamento, em etapas, da equipe que comporá a entidade a ser criada, especialmente aqueles responsáveis pelo investimento, os conselheiros e administradores; 



    f) indicação dos passos necessários para qualificar as ações e os procedimentos da gestão profissional do investimento social, incluindo, por exemplo: a seleção de organizações ou projetos sociais; a publicação de convites abertos à apresentação de propostas, concursos ou prêmios; os mecanismos de formação e qualificação das organizações sociais elegíveis para receber os investimentos; 



    g) indicação das ações necessárias para o acompanhamento técnico e financeiro da execução de programas e projetos por organizações sociais; 



    h) considerações sobre a estruturação de outros mecanismos de captação de recursos, além daqueles previstos no acordo, como a abertura do instituto para recebimento de doações privadas nacionais ou internacionais, entre outros meios de sustentabilidade já adotados por organizações distintas da sociedade civil, para buscar a perenidade do investimento;



    i) indicação das ações necessárias para garantir a eficácia, a transparência e a prestação de contas, por exemplo, publicando periodicamente relatórios de atividades e impactos, demonstrações financeiras auditadas, entre outras que julgue recomendável.



    (...)



    As diretrizes aqui apresentadas baseiam-se ainda em extensa pesquisa realizada pela equipe da TI e consultores contratados (incluindo estudos da literatura especializada e entrevistas com especialistas realizadas ao longo de 2017 e 2018), além de discussões e entendimentos alcançados nas diversas reuniões realizadas entre as partes signatárias do Memorando de Entendimento (ME), representadas na chamada "Mesa de Diálogo (TI, MPF, J&F e 0 Comitê Supervisor Independente).



    (...)



    2.2 Coparticipação 



    A coparticipação entre J&F e sociedade civil na governança e execução do investimento social vem do reconhecimento dos respectivos direitos e prerrogativas das partes. Por um lado, reconhece-se à J&F o direito de buscar sua plena reabilitação perante a sociedade brasileira e o entendimento de que essa reparação social poderá servir, legitimamente, a esse propósito. A esse direito corresponde a garantia de sua participação na governança do recurso e na comunicação social dos projetos e seus resultados. Por outro lado, reconhece-se o direito Inequívoco da sociedade brasileira de restituição do dano causado pela corrupção.



    (...)



    5 IMPLEMENTAÇÃO INCREMENTAI DO MODELO DE GOVERNANÇA DA “INICIATIVA DE INTEGRIDADE E CIDADANIA”



    Considerando-se o elevado montante desse investimento em reparações sociais, o ineditismo da iniciativa e o compromisso de todas as partes envolvidas em fazer desta experiência um modelo de melhor prática para inspirar outras semelhantes no Brasil e no mundo, propõe-se um processo de implementação incremental da “Iniciativa de Integridade e Cidadania”. 



    Embora já se contemple de início uma estrutura organizacional adequada responsável pela gestão e governança da iniciativa, espera-se que essa estrutura evolua de maneira gradual, à medida que as operações de grantmaking vão se tornando mais complexas e mais ampliadas em valores, isso não significa que, nas etapas iniciais, funções previstas para garantir os altos padrões de governança estarão desatendidas, mas que poderão ser executadas por equipes reduzidas ou pelo compartilhamento de papéis. 



    Propõe-se a implementação em duas fases, com o intuito de se favorecer o processo de aprendizado e inserção das partes envolvidas no universo do investimento social. Contribuirá também para que a sociedade civil brasileira se familiarize com a iniciativa e reconheça sua legitimidade, além de se preparar, ela própria, para absorver um volume significativo de novos recursos, com novos padrões de transparência e integridade-inclusive como requisitos para os próprios beneficiários. A estrutura organizacional recomendada atende aos melhores padrões nacionais e internacionais de gestão e governança, às especificidades que caracterizam essas ações de reparação social oriundas do Acordo de Leniência e aos princípios que norteiam a colaboração que se iniciou a partir da assinatura do Memorando de Entendimento entre J&F, MPF e TI, com destaque para o princípio de coparticipação entre a empresa e a sociedade brasileira.



    Ressalta-se também que a estrutura aqui recomendada deverá, ainda, ser validada por uma Comissão Curadora estabelecida na fase inicial de "Edital Intermediado”, que se explicará a seguir. 



    Por fim, todo o detalhamento dessa estrutura organizacional (principalmente no que tange às especificações estatutárias sobre distribuição de poderes, composição dos órgãos, mandatos e regulamentos) deverá, ainda, ser registrado formalmente, a partir do trabalho desenvolvido por consultoria legal especializada contratada pela empresa, sob a supervisão da Comissão Curadora e sem a participação direta do MPF- que não deverá tomar parte no processo de instituição ou gestão da iniciativa.



    (...)



    Aplicação dos recursos visando assegurar uma etapa de aprendizagem preparatória para a fase seguinte de aplicações diretas, a Transparência Internacional recomenda que este primeiro edital utilize veículos intermediários de investimento social já existentes, com experiência no apoio a projetos executados em diversas regiões do país. Ou seja, recomenda-se, para esta primeira etapa, um modelo de regrant, ou "fundo de fundos”.



    Existem diversos fundos no Brasil que, há muitos anos, financiam projetos com capilaridade em todo o território nacional. Por exemplo, os fundos que compõem a Rede de Filantropia para a Justiça Social apoiaram, entre 2000 e 2017, mais de 10,6 mil projetos em todas as regiões do Brasil, doando quase R$ 147 milhões nesse período". 



    A utilização desses fundos existentes como agentes intermediários permitirá: 



    • facilitar e ampliar o aprendizado da empresa instituidora e os indivíduos que compõem as três instâncias de governança desta etapa da iniciativa, conhecendo mais de perto o processo de apoio a projetos sociais e criando oportunidades para se observar riscos, desafios e êxitos. Por meio desse processo de internalização do conhecimento de veículos de investimento social já estabelecidos e experientes, esta etapa preparatória garantirá que, posteriormente, o investimento realizado diretamente se inicie com um nível já avançado de expertise e capacidade; 



    • acelerar, de maneira segura, o início das ações de reparação social, permitindo que comecem os desembolsos mesmo antes da conformação plena das estruturas operacionais. A experiência e a estrutura executiva dos veículos intermediários permitirão que o primeiro edital já financie projetos de maior alcance, capilaridade e impacto, sem comprometer a eficiência e boa governança do investimento; 



    • aproximar a J&F dos principais investidores sociais do país, suas equipes e redes de beneficiários, ampliando o reconhecimento do compromisso da empresa em adotar os melhores padrões em suas ações de reparação social, além de seus esforços de transformação de suas próprias práticas; No que diz respeito ao processo de aprendizado, recomenda-se a aplicação de dois instrumentos; a) a contratação dos fundos intermediários deverá incluir uma cláusula que explicita a obrigação de compartilhar as metodologias empregadas e publicar relatório final com a experiência do edital; e b) a contratação de uma avaliação externa independente para monitorar a Fase 1 e elaborar relatório de recomendações ao final do processo. Recomenda-se que, concomitantemente à execução da Fase 1, a empresa J&F proceda à contratação de uma assessoria jurídica especializada para preparar a estruturação da Fase 2.



    (...)



    • Etapa embrionária (2020-2022): Nesse período, desenvolvem-se as estratégias, iniciam-se as estruturas e os protocolos e alocam-se os primeiros desembolsos diretamente pela iniciativa. 



    • Orçamento anual médio estimado para projetos e custeio: R$ 15 milhões. 



    • Saldo estimado do fundo patrimonial ao final: R$ 326 milhões. 



    • Etapa de expansão (2023-2027): Nesse período, a estrutura de governança está mais avançada, o know-how, adquirido, e as ações de reparação social aumentam gradualmente. 



    • Orçamento estimado para projetos G custeio: R$ 25 milhões em 2023, aumentando em R$ 5 milhões a cada ano, atingindo R$ 45 milhões em 2027. 



    • Saldo estimado do fundo patrimonial ao final: R$ 734 milhões. 



    • Etapa de consolidação (2028-2041): Nesse período, a iniciativa completa seu período de estruturação e opera em capacidade integral. 



    • Orçamento estimado para projetos e custeio: R$ 50 milhões. 



    • Saldo estimado do fundo patrimonial: R$ 963 milhões ao final de 2030; R$ 1,392 bilhão ao final de 2035; e R$ 1,998 bilhão em dezembro de 2041, quando se dará o último aporte no âmbito do Acordo de Leniência. A partir de 2042, findo o prazo de aportes de 25 anos, a iniciativa assumirá total autonomia perante as partes do Acordo de Leniência para a execução do investimento social e manutenção do fundo patrimonial ad infinitum.



    (...)



    Aplicação dos recursos. 



    A aplicação dos recursos será realizada diretamente em projetos, iniciativas e desenvolvimento institucional de entidades e redes de entidades da sociedade civil. Parte dos recursos poderá ser aplicado por meio de veículos intermediários (fundos de investimento social, como na fase anterior de "Edital intermediado”).



    Recomenda-se que as dotações anuais de investimento sigam projeção de desembolsos que garanta a perenidade do fundo patrimonial (endowment). No item 6 deste mesmo Anexo 2, encontra-se um exercício de simulação de cronograma de desembolsos com a construção de um fundo perene.



    (...)



    6 PROJEÇÃO DOS APORTES E PERENIDADE



    Nesta seção, propõe-se um exercício de projeção do investimento ao longo dos 25 anos nos quais haverá desembolsos regulares da holding JSF. O Acordo de Leniência estabeleceu cronograma de desembolso em duas etapas: 



    a) cinco pagamentos semestrais de R$ 11 milhões cada, com início em dezembro de 2017 e término em dezembro de 2019; 



    b) vinte e duas parcelas anuais que cubram o saldo devedor, a partir de dezembro de 2020 até 2041. 



    A Tabela 1 faz a projeção dos aportes esperados até 2041. Em projeção conservadora de rendimento com os juros provenientes dos depósitos, estimou-se o rendimento médio de 3%, desconsiderada a perda inflacionária. 



    A projeção da aplicação dos recursos e investimento em ações de reparação social leva em consideração o período de implementação da iniciativa, bem como a necessidade de constituição de um fundo que permita, no futuro, sua sustentabilidade. A linha final da tabela estima o acúmulo do endowment da iniciativa, A Tabela 2 amplia a projeção para o período posterior ao fim dos aportes da empresa, quando a iniciativa deverá ser mantida com recursos próprios. Como se nota na Tabela 1, entre inúmeras possibilidades de alocação dos recursos, sugere-se que os investimentos em projetos sociais sejam ampliados progressivamente ao longo dos dez anos iniciais (2019-2028), partindo de R$ 5 milhões em 2019 e alcançando R$ 50 milhões em 2028. 



    O incremento no período pode ser de R$ 5 milhões por ano, de modo que a iniciativa seja capaz de se estabelecer e ampliar sua operação, evitando a situação indesejada de não ter capacidade operacional para alocar todo o recurso planejado.”



    A propósito da previsão e destinação de recursos oriundos de acordo de leniência, ressalto que nos autos da ADPF nº 568 o Ministro Alexandre de Moraes homologou excepcionalmente acordo que destinava recursos oriundos da Operação Lava Jato ao combate ao desmatamento e à pandemia, mas ressaltou que não se tratava de precedente em favor da possibilidade de que órgão judiciário determine a alocação ou vinculação de recursos públicos, tendo consignado que “a destinação ali acordada somente se tornou efetiva com a aprovação dos atos normativos apropriados pelo Congresso Nacional”.



    Da mesma maneira, na ADPF 569, este Supremo decidiu que cabe à União definir o destino de recursos obtidos com delações premiadas ou condenações criminais em casos em que a lei não prevê uma finalidade específica para esses valores. O entendimento veda que o direcionamento dessas quantias seja fixado pelo Ministério Público em acordos firmados com os réus ou por determinação dos tribunais em que tramitam os processos. 



    No presente caso, o requerente alega, em síntese, que:



    “(...) há fortes indícios de que a TI poderia ter atuado na administração e aplicação de recursos bilionários oriundos de Acordos de Leniência, sem que se submetesse aos órgãos de fiscalização e controle do Estado.”



    Rememoro, por oportuno, a manifestação do Procurador-Geral da República sobre o pano de fundo dos fatos objeto do presente feito, nos seguintes termos:



    “1. Cumprimentando-a, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, cópia de despacho proferido no PA n° 1.16.000.001755/2017-62, instaurado no âmbito da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF), com o objetivo de "acompanhar o cumprimento do Acordo de Leniência celebrado pelo MPF com a J&F INVESTIMENTOS S.A. (COLABORADORA) em 05/06/2017, e homologado em 24/08/2017".



    2. O referido despacho está relacionado com a execução da Cláusula 16, inciso VII, do Acordo de Leniência (doc. anexo), que tem a seguinte redação:



    XVI - Valor pactuado no Acordo



    Clausula 16. Em razão dos ilícitos mencionados nos anexos do presente Acordo, a COLABORADORA deverá pagar, exclusivamente por sua holding J&F Investimentos S/A, a título de multa e valor mínimo de ressarcimento, no prazo de 25 (vinte e cinco) anos, o total de R$ 10.300.000.000,00 (dez bilhões e trezentos milhões de reais), devendo tal valor ser destinado às entidades lesadas da seguinte forma:



    [...]  



    VII - o montante de 2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de reais) será adimplido por meio da execução de projetos sociais, em áreas temáticas relacionadas em apêndice deste Acordo.  



    3. Conforme registrado no ato, os procuradores da República signatários determinaram a expedição de ofício a J&F, para "que comece imediatamente a execução dos projetos sociais pactuados no acordo de leniência respeitadas as melhores práticas indicadas pela Transparência Internacional, ou então que promova o pagamento da reparação social em favor do Fundo de Defesa os Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei n° 7.347/85, a seu critério"



    4. O despacho menciona o Memorando de Entendimentos celebrado entre o Ministério Público Federal, a colaboradora J&F e a Transparência Internacional - TI, em dezembro de 2017 (doc. anexo), com objetivo de acompanhar o cumprimento do memorando e do acordo de leniência ora tratado e que formaliza a concordância entre os envolvidos “em relação a princípios gerais sobre a forma como serão geridos e executados os recursos previstos para investimentos em projetos sociais no âmbito do acordo de leniência. Com a formalização do memorando, fica estabelecido que as partes concordam com viabilidade e a coerência de se contar com o apoio da TI no desenho e estruturação do sistema de governança do desembolso dos recursos dedicados a projetos sociais, que são parte das obrigações impostas a J&F. Além disso, os signatários registram ainda ciência e concordância com o auxílio da TI na apresentação de um projeto de investimento na prevenção e no controle social da corrupção (previsto no acordo de leniência), com uma estratégia de investimento que priorize o fortalecimento e capacitação das organizações da sociedade civil e projetos com maior potencial de impacto, segundo critérios objetivos, transparentes e bem fundamentados”.



    5. O Memorando de Entendimentos estabelece relação de cooperação entre o MPF e organização da sociedade civil com feições semelhantes àquelas regidas pela Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. Embora a Lei cuide das parcerias entre a administração pública e essas organizações, os princípios que assinala devem prevalecer na construção de parcerias com os demais entes públicos.



    6. Em face da previsão de que a TI especificará as ações necessárias para qualificação e estrutura de uma entidade para atender a imposição dos investimentos sociais, como previsto no acordo de leniência, mediante uma estrutura íntegra de organização para administrar esses investimentos, a organização que vier a ser criada (Cláusula 2ª, Parágrafo único, itens “i” a “x”, do Memorando de dezembro de 2017) deverá atender os requisitos previstos na mencionada Lei, em especial, no que couberem, os ditames do art. 8°, incisos I e II; art. 21, caput e seus parágrafos; art. 24, caput, parágrafos e incisos; art. 30, caput e incisos; art. 31, caput e incisos; art. 32, caput e parágrafos; art. 33, caput, incisos I, IV, V, alíneas “a”, “b”, “c” e parágrafos.



    7. Destaco que o item “v”, da citada Cláusula 2“, sobre o aconselhamento da TI, na elaboração de relatório, prevê “(v) relação de conteúdo para o treinamento, em etapas, da equipe que comporá a entidade a ser criada, especialmente aqueles responsáveis pelo investimento, os conselheiros e administradores”. Evidente que uma organização privada irá administrar a aplicação dos recursos de R$2,3 bilhões nos investimentos sociais previstos no Acordo de Leniência, sem que se submeta aos órgãos de fiscalização e controle do Estado. A Transparência Internacional é uma organização não-governamental (ONG) internacional sediada em Berlim. Cuida-se de instituição de natureza privada cuja fiscalização escapa da atuação do Ministério Publico Federal.



    8. A esse respeito, rememore-se que, em decisão monocrática de 15 de marco de 2019, o e. Ministro Alexandre de Moraes, ao deferir o pedido de tutela provisória no âmbito da ADPF 568, ajuizada pela então Procuradora-geral da República, registrou ser "duvidosa a legalidade de previsão da criação e constituição de fundação privada para gerir recursos derivados de pagamento de multa as autoridades brasileiras, cujo valor, ao ingressar nos cofres públicos da União, tornar-se-ia, igualmente, público, e cuja destinação a uma específica ação governamental dependeria de lei orçamentária editada pelo Congresso Nacional, em conformidade com os princípios da unidade e universalidade orçamentárias (arts. 165 e 167 da CF).  



    9. Assim, considerando que Vossa Excelência não teve conhecimento desses fatos; assim também que ontem, dia 3/12/2020, foi depositada a vultosa quantia de 270 milhões; em razão da possibilidade de repasse de recursos expressivos oriundos do Acordo de Leniência a mencionada ONG a ser criada; e em face dos atrasos ou inércia da Colaboradora, ante a alternativa aventada pelos membros de “que promova o pagamento da reparação social em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei n° 7.347/85, a seu critério” com a eventual não submissão de tal informação ao crivo desse e. órgão superior de coordenação e revisão, encaminho a documentação anexa, para a adoção das providências cabíveis, no exercício do controle de validade (juízo homologatório) da atuação do ato dos membros signatários do despacho anexo, inclusive para efeito de que os recursos sejam depositados no Fundo de Direitos Difusos ou revertidos em favor da União, sem prejuízo da fiscalização e identificação da destinação dada às demais garantias milionárias já pagas por força do acordo de leniência.”



    Destaque-se, da transcrição supra do Parquet, que o quadro revela fortes indícios de que “uma organização privada irá administrar a aplicação dos recursos de R$ 2,3 bilhões nos investimentos sociais previstos no Acordo de Leniência, sem que se submeta aos órgãos de fiscalização e controle do Estado.” 



    Com efeito, os documentos agora acostados aos autos pela Procuradoria-Geral da República - que foi a autora original do pedido de deslocamento do feito do Superior Tribunal de Justiça para esta Suprema Corte - tornará possível o exame aprofundado da questão, nos termos em que deduzido o pedido inicial. 



    Diante do exposto, intimem-se as partes para que tenham ciência dos documentos acostados aos autos, bem como para que o requerente apresente manifestação em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Sem prejuízo, intimem-se a Procuradoria-Geral da República, a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas de União, a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça a informar quais encaminhamentos tomaram a partir da decisão de compartilhamento dos referidos documentos (e-Doc. 60).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente